Tribunal: TJDFT
Processo: 0701187-64.2021.8.07.9000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Reclamação interposta por MIGUEL JUNIO DE ALENCAR BEZERRA contra Julgado proferido pela 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que, nos autos da Ação de Indenização de Danos Morais movida em face de CONDOMÍNIO ATOL DAS ROCAS (proc. 0712453-56.2020.8.07.0020), não conheceu de Recurso Inominado interposto pelo Autor, ora Reclamante, por considerá-lo deserto. Sustenta, em síntese, que protocolou o recurso no dia 12 de março de 2021, uma sexta-feira, e que efetuou o pagamento das custas no prazo de 48 horas, ou seja, na segunda-feira seguinte, dia 15 de março de 2021, não havendo que se falar em deserção. Tece considerações quanto ao meritum causae, pugna pela concessão de efeito suspensivo à Reclamação e pela cassação do Julgado para julgamento de procedência do pedido de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Preparo conforme ID m. 28687676 - Pág. 1. É a suma dos fatos. De início, vislumbra-se a manifesta inadmissibilidade da presente Reclamação. Segundo escólio de HUMBERTO THEODORO JUNIOR, “Fora do sistema recursal, mas com possibilidade de produzir efeitos análogos aos do recurso, a CF/88 instituiu, no âmbito da competência originária do STF e do STJ, a figura da reclamação, em doutrina denominada reclamação constitucional, cujo procedimento veio a ser disciplinado pela Lei no 8.038, de 28.05.90. Trata-se de remédio processual que, na dicção dos arts. 102, I, l, e 105, I, f, da Lei Maior, se presta a aparelhar a parte com um mecanismo processual adequado para denunciar àquelas Cortes Superiores atos ou decisões ofensivos à sua competência ou à autoridade de suas decisões.”. Trata-se de remédio jurídico, como diz o citado Jurista, de extração constitucional direta, da mesma natureza que os direitos e garantias individuais, sendo notórios seus benefícios porque funciona como uma espécie de protetor da própria Constituição, além de garantir a obediência à hierarquia judiciária. Prevista inicialmente apenas no âmbito do STF, ao depois no do STJ, hoje, o novo CPC a prevê para qualquer Tribunal, devendo-se dar o julgamento perante o órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir (art. 988, § 1o). Disciplinando a Reclamação, prescreve o artigo 988 do CPC: “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; § 1o A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir. § 2o A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal. § 3o Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível. § 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam. § 5o É inadmissível a reclamação: I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. § 6o A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação. Em se tratando de decisões proferidas no âmbito dos Juizados Especiais, vale lembrar que estes não se submetem à competência do Tribunal de Justiça, o que não obsta o manejo da Reclamação contra acórdão prolatado pelas Turmas Recursais nos moldes da Resolução 03/16 do STJ e artigo 196, IV do Regimento Interno deste TJDFT, cujo teor destaco: “Art. 1o Caberá às Câmaras Reunidas ou à Seção Especializada dos Tribunais de Justiça a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de precedentes. Art. 2o Aplica-se, no que couber, o disposto nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil, bem como as regras regimentais locais, quanto ao procedimento da Reclamação. Art. 3o O disposto nesta resolução não se aplica às reclamações já distribuídas, pendentes de análise no Superior Tribunal de Justiça.” “ Art. 196. Ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: [...] IV - dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. Ou seja, a Reclamação perante este eg. TJDFT contra acórdão de turma recursal é cabível para dirimir divergência com a jurisprudência do C. STJ, sumulada ou consolidada através de precedente qualificado. No caso, o Reclamante insurge-se contra acórdão proferido pela eg. 3a Turma Recursal na apreciação do Recurso Inominado 0712453-56.2020.8.07.0020, contudo, impende registrar que não instruiu os autos com cópia do aludido acórdão, de modo a ser posto em confronto com Julgados com os quais estaria em divergência. Ora, ainda que se trate de processo eletrônico, cujo acórdão possa ser acessado em consulta aos autos de origem, observa-se que o Reclamante também não aponta como paradigma qualquer Julgado, tanto do C. STJ e tampouco jurisprudência consolidada em súmula ou através de julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência ou incidente de resolução de demandas repetitivas. Por outro lado, consta certidão de trânsito em julgado do aludido acordão em 17/08/2021, conforme ID 28256540 - Pág. 1 – proc. 0712453-56.2020.8.07.0020, acrescentando-se mais um óbice à admissibilidade da Reclamação, previsto no § 5o do artigo 988 do CPC, haja vista que somente foi ajuizada em 27/08/2021. Não se olvida que o Reclamante está inconformado com o decreto de deserção do Recurso Inominado interposto perante a 3a Turma Recursal, como se extrai das razões apresentadas na Inicial. Sua irresignação, contudo, não autoriza o uso da Reclamação, porquanto esta se trata de instrumento processual criado para repelir divergência entre Acórdão e súmula ou Acórdão e precedente qualificado do STJ, possuindo contornos exclusivos para zelar pela segurança jurídica e não serve como sucedâneo recursal. Diante do exposto, por se encontrar fora dos parâmetros estabelecidos para sua utilização, a presente Reclamação não tem como ser admitida, impondo-se o indeferimento da inicial, conforme autoriza o artigo 198, inciso I, do RITJDF, verbis: Art. 198. Ao despachar a reclamação, o relator: I - indeferirá de plano a reclamação inadmissível, prejudicada ou proposta em face de decisão transitada em julgado; INDEFIRO, POIS, A INICIAL e julgo extinto o processo sem resolução de mérito. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília, 18 de setembro de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator